Tribunal: STF
Processo: RE 1607491
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO LEGAL. ICMS. OPERAÇÕES COM MERLUZA IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. ISENÇÃO INEXISTENTE. 1. Em sede de mandado de segurança, a matéria fática há de ser clarificada mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória. 2. Os autos não trazem nenhum elemento probatório concreto sobre o qual pudesse o julgador formar convicção quanto à existência, ou não, de merluza em águas nacionais. 3. O entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a existência de merluza nacional, tributada nas operações internas, pelo que a importada não faz jus à isenção de ICMS (Eresp 515292 / SP). 4. Matéria já pacificada no âmbito desta 8º Câmara Cível, enunciado nº 09, "O bacalhau e a merluza importados não estão isentos de ICMS". 5. A hipótese não é de revogação de isenção via Decreto, visto que, em tema de ICMS, as isenções têm suporte em convênios firmados entre os Estados-membros, sendo certo que os de nº 60/91 e 121/95 não contemplaram a merluza dentre os pescados isentos. 6. Recurso de Agravo improvido, por unanimidade (doc. 39, p. 1).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 4°, IX; e 5°, § 2°, da mesma Constituição (doc. 21). Para tanto, a recorrente:

[...] pretende ver reconhecido o seu direito líquido e certo de não recolher o ICMS em relação ao pescado merluza importado de país signatário do GATT/OMC, posto que inexiste merluza, em escala comercial, em águas nacionais, bem como o seu similar nacional, pescado, na época da importação, em 09/12/96, era isento de tributação (doc. 21, p. 3).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Eis o teor da decisão que se pretende reformar:
[...]
O mandamus em apreço tem por objeto afastar exigência de recolhimento do ICMS nas operações com o pescado merluza (importação e demais circulações futuras internas e interestaduais), originário da Argentina, país signatário do GATT, integrante da Associação Latino Americana de Integração e do MERCOSUL. 
O impetrante informa ter adquirido o mencionado pescado sob a forma de filé congelado, alegando que o similar nacional seria o pescado congelado, filetado (que é isento de ICMS pela Legislação Estadual). 
O Estado de Pernambuco (Fazenda Estadual), a seu turno, sustenta a existência de merluza nacional, anotando que dito pescado (a merluza nacional) não goza do benefício da isenção do ICMS (Convênio ICMS 60/91 e Decreto Estadual nº 14.876/91, art. 9º, § 14, II).
[...]
Observo, de proêmio, que o GATT - GENERAL AGREEMENT ON TARIFS AND TRADES assegura aos produtos importados dos países signatários tratamento fiscal isonômico ao instituído para similares nacionais.
No caso vertente, a mercadoria é oriunda de país signatário do GATT. 
Por conseguinte, a controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de merluza nacional, ou de pescado similar – de modo a identificar o paradigma interno a ser objeto de cotejo – para em seguida aplicar ao produto importado o mesmo regime tributário a que estiver sujeito o nacional.
[...]
No caso em exame, os autos não trazem nenhum elemento probatório concreto sobre o qual pudesse o julgador formar convicção quanto à existência, ou não, de merluza em águas nacionais.
De qualquer sorte, o entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a existência de merluza nacional, tributada nas operações internas, pelo que a importada não faz jus à isenção de ICMS, consoante se vê dos arestos a seguir transcritos:
[...]
Em suma: é devido o ICMS nas operações realizadas com a merluza originária de países signatários do GATT, eis que tributáveis as operações relativas à merluza nacional.
[...]
Pois bem. 
Na decisão em apreço já restara expressamente consignado que "em sede de mandado de segurança, a matéria fática há de ser clarificada mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória", sendo certo que, no caso, "os autos não trazem nenhum elemento probatório concreto sobre o qual pudesse o julgador formar convicção quanto à existência, ou não, de merluza em águas nacionais", e bem assim que "o entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a existência de merluza nacional, tributada nas operações internas, pelo que a importada não faz jus à isenção de ICMS". 
Tenho por incorreta, pois, a alegação do agravante no sentido de ser notória a inexistência de merluza em águas nacionais. 
No mais, restou assentada, na decisão agravada, a garantia de reciprocidade, estampada no GATT, para os produtos similares dos países signatários. 
Por isso, na época em que a isenção interna beneficiava o "pescado congelado filetado" em geral, era de se entender que alcançava também a merluza nacional, e, por efeito reflexo, a merluza importada. 
Finalmente, anoto que a hipótese vertente não é a de revogação de isenção via Decreto, visto que, em tema de ICMS, as isenções têm suporte em convênios firmados entre os Estados-membros, sendo certo que os de nº 60/91 e 121/95 não contemplaram a merluza dentre os pescados isentos.
Ante o exposto, nego provimento a este Recurso de Agravo, mantendo a decisão guerreada, nos exatos termos em que lançada nos autos (doc. 39, pp. 3-4 e 6-7).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Importação de bacalhau. ICMS. Produtos importados de países signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT. Isonomia na tributação. 3. Análise de normas infraconstitucionais e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Ofensa reflexa a Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 916.075 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS IMPORTADOS DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA N º 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. [...] (ARE 831.170 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/4/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE ICMS - IMPORTAÇÃO DE PRODUTO (PESCADO) PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DE ACORDO INTERNACIONAL TAMBÉM CELEBRADO PELO BRASIL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando analisada em tema de importação de produto proveniente de País signatário de acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não faz instaurar situação configuradora de ofensa direta ao texto da Constituição, o que torna inviável, em tal hipótese (importação de bacalhau, merluza ou outro tipo de pescado), o acesso da parte interessada à via recursal extraordinária. Precedentes (AI 708.617 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17/4/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ICMS. RECOLHIMENTO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. III – A discussão sobre o direito ao recolhimento do ICMS sobre o pescado importado de outro país signatário do GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.137.980 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/2018).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – IMPORTAÇÃO DE PRODUTO (PESCADO) PROVENIENTE DE PAÍS SIGNATÁRIO DE ACORDO INTERNACIONAL TAMBÉM CELEBRADO PELO BRASIL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a controvérsia relativa à isenção de ICMS, quando analisada em tema de importação de produto proveniente de País signatário de acordo internacional também celebrado pelo Brasil, não faz instaurar situação configuradora de ofensa direta ao texto da Constituição, o que torna inviável, em tal hipótese (importação de bacalhau, merluza ou outro tipo de pescado), o acesso da parte interessada à via recursal extraordinária. Precedentes (RE 613.760 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3/6/2011).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator